Tribunal: STF
Processo: ARE 1280777
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA LEGAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à denegação da ordem em mandado de segurança, assentando a validade do ato de exclusão de Guarda Municipal da participação em Curso de Capacitação para Uso de Arma Letal. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violado o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Sustenta contrariar o princípio da presunção de inocência excluir candidato em razão da existência de processo criminal em curso. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    O Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei n. 13.022/14), autoriza aos guardas municipais o porte de arma de fogo, desde que obedecidas as regras e condições do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003). Confira: 
    "Art. 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma fogo, conforme previsto em lei." – grifei 
    A Lei n. 4.520, de 19 de setembro de 2007, que dispõe sobre a organização da guarda municipal de Campo Grande-MS, por sua vez, estatui em seu dispositivo 48: 
    "Art. 48. O porte de arma pelo ocupantes do cargo de Guarda Municipal, somente será permitido, após autorização dos órgãos federais competentes e obedecerá aos critérios e procedimentos fixados em regulamento próprio em âmbito municipal. 
    Parágrafo único. Para a utilização de arma por guarda municipal é indispensável a frequência e aprovação em curso específico de capacitação e avaliação sócio psicológica regular conforme dispõe a legislação federal sob porte de arma." – destaquei - 
    A Lei Federal nº 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências, prescreve em seu artigo 4º, inciso I, in verbis: 
    "Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: 
    I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;". 
    No Edital de Seleção Interna nº 006/2017 – SESDE, publicado no DIOGRANDE nº 5.003, de 15 de setembro de 2017, consta expressamente que: 
    O item 6.2.1.1 cuida, genericamente, da fase de investigação social, com o seguinte teor: 
    6.2.1.1. A Investigação Social, de caráter eliminatório, será observada durante todas as fases do processo seletivo, visando verificar a conduta moral e social do candidato, bem como confirmar as informações fornecidas, verificando a veracidade dessas informações ou eventual omissão de dados;
    O item 7.3, alínea 'a', do Edital que rege o certame em questão assim estabelece (f. 126): 
    7.3. São condutas que poderão ensejar a eliminação do processo seletivo:
    a) Prática de ato tipificado como crime que tenha ocasionado a instauração de Inquérito Policial, Termo Circunstanciado de Ocorrência ou Ação Penal;" 
    Neste contexto, inexiste ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade apontada como coatora, bem como violação a direito líquido e certo amparado via mandamus, porque além de haver previsão no Edital de Seleção Interna nº 006/2017 – SESDE, aludida previsão esta amparada pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei de Organização da Guarda Municipal de Campo Grande-MS e a Lei federal que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o que sustentado nas razões do extraordinário não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Não houve interposição de embargos de declaração, nem debate e decisão prévios sobre a questão constitucional. Assim, padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator